Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718499-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA MARCIA ANSELMO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Ao ID 22262141, a apelante Lídia Marcia Anselmo informa que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinária no 960.429, o Supremo Tribunal Federal – STF, modulou os efeitos da decisão embargada, alterando a tese anteriormente fixada, que passou a ter a seguinte redação: "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho".(grifo nosso) Assim, argumenta que, como a sentença proferida por aquela Justiça Especializada foi exarada em 06/06/2018, a competência para julgamento do feito seria da Justiça do Trabalho, nos termos da recente tese fixada pelo STF (Tema 992). Diante disso, requer a declaração de incompetência deste Tribunal de Justiça, bem como a declaração de nulidade de todos os atos praticados nesta Justiça Comum, determinando-se a imediata remessa dos autos àquela Justiça Especializada. Intimado, o apelado Banco do Brasil S/A manifestou-se ao ID 22357152 pela competência da Justiça Comum, sob o argumento de que a decisão proferida pela Justiça Trabalhista, mencionada pela apelante, resta preclusa. Indefiro o pedido formulado pela apelante. Isso porque, a sentença de mérito proferida nesses autos, pelo Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, data de 17 de setembro de 2020 (ID 20929380), contra a qual, inclusive, a apelante interpôs o presente recurso. Esclareça-se, ademais, que a aludida sentença proferida na Justiça do Trabalho, na qual a apelante baseia seu pedido de aplicação dos efeitos modulados por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinária no 960.429 (Tema 922), ainda que proferida antes de 6 de junho de 2018, restou cassada, pela 3a Turma do Tribunal Regional de Trabalho – 10a Região, quando do julgamento do Embargos de Declaração em Recurso Ordinário (ID 20929002 – p. 25/29), contra a qual, saliente-se, não fora interposto qualquer recurso, tendo a mesma transitado em julgado em 15/05/2020, consoante certificado ao ID 20929002 – p. 44. Logo, a questão atinente à competência da Justiça Comum do Distrito Federal para julgamento do presente feito não pode mais ser discutida, porquanto acobertada pela preclusão. Aguarde-se o julgamento da presente apelação cível a qual se encontra pautada na 2a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 27/01 até 03/02). Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora